Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702040-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAPHAELA GOMES SOARES DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora do agravo de instrumento de id. 41526323, Dra. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, inscrita na OAB/DF 48.290. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora